Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2 “O reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco por danos ao consumidor decorrentes de fortuito relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros não tem por consectário lógico o dever de restituição dobrada dos valores indevidamente descontados (artigo 42 do CDC), sendo esta obrigação resultante da comprovação de erro injustificável da instituição bancária, circunstância essa, não configurada nos autos. (Acórdão 1855014, 07090314220218070019, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2.1. No caso dos autos, demonstrado o erro justificável, não havendo que se falar em condenação da instituição financeira a restituir em dobro os valores pagos.
3. Não resta configurado dano à esfera de interesses extrapatrimoniais da parte autora, sendo incabível condenar a ré a indenizá-la por danos morais. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.